Tribunal: TJBA
Processo: 0000362-47.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000362-47.2012.8.05.0040

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: PEDRO CUNHA VIVAS

Advogado(s):ADRIANA REIS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança baseada em cédula de crédito rural pignoratícia emitida em 15/03/1995, com vencimento final em 15/03/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto: (i) à qualificação da dívida como líquida para fins de prescrição; (ii) à eventual contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão; (iii) à suposta omissão sobre princípios constitucionais suscitados pela parte; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a tese da natureza líquida da dívida, fundamentando sua conclusão com base na clareza dos valores constantes do título e afastando a alegação de que o abatimento de parcela paga descaracterizaria a liquidez.

Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, pois o raciocínio adotado é lógico e compatível com a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil à dívida líquida.

A ausência de menção expressa a dispositivos constitucionais não configura omissão relevante quando a decisão apresenta fundamentos jurídicos suficientes e coerentes que implicitamente afastam as alegações constitucionais da parte.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente a análise e decisão da matéria de fundo pelo acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que a parte busque rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC/2002, arts. 205 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000362-47.2012.8.05.0040
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado PEDRO CUNHA VIVAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

R
elatora